Tribunal: TJDFT
Processo: 0017448-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017448-29.2014.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARIA D ABADIA ANTONIA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MACHADO, MARIA DE FATIMA LOPES CARDOSO, MARIA DE LURDES DA SILVA, MARIA DE LOURDES MOTA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO COELHO MIRANDA CAMPOS, MARIA IONE NOGUEIRA DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A cota da Contadoria de fl. 17 (ID 8232925) apontou que credoras receberam valores a maior indevidos, em detrimento de outras que receberam a menor. Após sucessivas intimações, apenas a credora MARIA DE FATIMA LOPES CARDOSO restituiu o valor que recebeu indevidamente, conforme documentos de fls. 105/109 (ID 8232925). Com efeito, expeça-se alvará em favor da credora MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MACHADO para levantamento do depósito acima apontado. Ato contínuo, intime a credora para sacar o montante devido. Por fim, já que infrutíferas as tentativas de restituição dos valores indevidos recebidos pela credora MARIA DE LOURDES DA SILVA, caberá à credora MARIA DE LOURDES MOTA DA SILVA buscar as vias ordinárias. Efetuado o pagamento à credora MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MACHADO, arquive-se. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios